Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-90.2023.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida em grupo. Cosseguro. Alegação de litisconsórcio passivo necessário. Ausente hipótese do art. 114 do CPC. Rejeição. Embriaguez na condução de veículo. Não demonstrado que a circunstância influi decisivamente na ocorrência do sinistro. Exegese da Súmula 620 do C. STJ. Pretensão de limitação da indenização à participação da cosseguradora no

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida em grupo. Cosseguro. Alegação de litisconsórcio passivo necessário. Ausente hipótese do art. 114 do CPC. Rejeição. Embriaguez na condução de veículo. Não demonstrado que a circunstância influi decisivamente na ocorrência do sinistro. Exegese da Súmula 620 do C. STJ. Pretensão de limitação da indenização à participação da cosseguradora no contrato. Impossibilidade. Circunstâncias que demonstram se tratar a requerida de administradora do seguro. Procedência mantida. Litigância de má-fé. Inocorrência.
Recurso improvido.